Tribunal: TJSP
Processo: 1061160-05.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Cédula de crédito bancário – Limitação à taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Possibilidade – Tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem – Ausência de abusividade - Ação julgada improcedente – Decisão correta – Recurso improvido.*